Tribunal: TJDFT
Processo: 0752798-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752798-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FARIAS PONTES AGRAVADO: SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FARIAS PONTES contra decisão prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por SANTA FÉ EVENTOS TURISMO LTDA-EPP , ora agravado(a), em desfavor do agravante. A decisão recorrida, acolhendo a impugnação à concessão de gratuidade de justiça apresentada pelo exequente, revogou o benefício antes deferido ao executado, em síntese, ao entendimento de que os elementos fáticos-probatórios colhidos dos autos infirmariam o aduzido estado de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais, o recorrente alega em suma que: a) o imóvel que servira de parâmetro para revogação do benefício não geraria qualquer renda; b) não receberia qualquer tipo de renda, além da decorrente de sua aposentadoria; c) o pesque e pague mencionado pelo agravado estaria sendo ocupado por ele sem o pagamento de qualquer quantia desde dezembro de 2019; d) na realidade, não existiriam 8 (oito) quitinetes no terreno, mas sim 4 (quatro), nenhuma delas lhe pertencendo; e) a concessão de gratuidade de justiça deveria levar em conta os rendimentos verdadeiramente auferidos pelo requerente, os quais no caso se restringiriam a sua aposentadoria; f) pagaria pensão alimentícia ao filho da ordem de R$ 550,00; g) o quiosque grande existente no local não viria gerando qualquer renda por estar interditado. Por fim, defendendo os pertinentes pressupostos, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso, ocasião em que almeja que lhe seja dado provimento, reformando-se o referido decisum de modo a manter a concessão da gratuidade de justiça antes deferida ao agravante. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas uma vez que se discute acerca da concessão da gratuidade de justiça. Intimado para apresentar outros elementos acerca do aduzido estado de hipossuficiência financeira, o recorrente anexou outros documentos. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em vista do permissivo do art. 99, § 7o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é cabível, o que, ao menos em caráter prefacial, permite o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Do cotejo detido dos autos de origem, conquanto o agravante tenha afirmado estar em condições de hipossuficiência financeira, asseverando que não possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, verifica-se que os elementos de convicção trazidos à colação infirmam tanto o conteúdo declarado como as conclusões da parte acerca da alegada condição financeira que ostentaria atualmente. Consoante se pode deduzir do afirmado pelo agravante, ele possui os direitos possessórios do imóvel que serviu de argumento à revogação da benesse em questão, mas esse bem não lhe geraria os frutos civis deduzidos pelo agravado há mais de um ano. Com efeito, ele afirma que viveria apenas de uma aposentadoria média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mesmo assim, tendo que arcar com pensão alimentícia mensal a um filho de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e remédios, de acordo com os comprovantes de imposto de renda e extratos de conta bancária anexados. Contudo, em sede de análise superficial, infere-se que o padrão de vida ou de consumo ostentado pelo agravante é incompatível com o aduzido estado de hipossuficiência financeira. Diferentemente do que relata, não há como perder de vista que ele possuiria os direitos aquisitivos referentes a vultoso imóvel situado no Vicente Pires, podendo se extrair das imagens anexadas aos autos de origem que ele possui extensa área de laser e várias construções menores. Outrossim, à mingua de provas em sentido contrário, é razoável presumir que as pequenas casas (ou “kitnets”) erigidas no local, ainda que sejam apenas 4 (quatro), pertenceriam ao proprietário dos direitos possessórios sobre o terreno, no caso, o próprio agravante. Por sua vez, consoante imagens constantes dos autos, há elementos indiciários de que elas estariam ocupadas por moradores. A construção desse acervo, ainda que por muitos anos, e sua manutenção não tem como serem justificadas apenas pelo montante auferido pela parte a título de aposentadoria, da ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais em média, sobretudo, quando se alega possuir outras dívidas com pensão alimentícia e com saúde. Consta ainda um veículo, aparentemente novo, estacionado em local onde o recorrente moraria, havendo fortes indícios de que ele seria o proprietário desse aquesto, tanto que em seu saldo bancário consta o pagamento de seguro automotivo. Quer dizer, muito embora os comprovantes de movimentação bancária e fiscal deduzam o recebimento de uma renda baixa, os elementos perfunctoriamente analisados apontam o contrário. Deduzem um padrão de consumo incompatível com o sustentado estado de miserabilidade, a apontar possível ocultação de outras rendas ou bens. Malgrado concedida uma nova oportunidade, a parte não logrou infirmar essa constatação. Cabe mencionar, ainda, que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É necessário analisar se as condições de profissão e/ou de consumo da parte requerente condizem com o estado de pobreza afirmado na declaração coligida aos autos, o que não se vislumbra na espécie. Mesmo diante do indeferimento da pretensão pelo juízo singular, e não obstante a nova oportunidade concedida por essa Relatoria, o agravante não acrescentou elementos satisfatórios a atestar o alegado estado financeiro, não sendo os motivos e documentos apresentados suficientes para esse fim. Por conseguinte, consoante supra consignado, havendo elementos a indicar que o recorrente possuiria condições de arcar regularmente com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de sua família, as razões recursais sobressaem inverossímeis, o que enseja o indeferimento da pretensão liminar. Isto é, em sede análise perfunctória, tem-se por proporcional revogação da concessão da gratuidade de justiça promovida pela decisão recorrida ante a verificação de que o padrão de vida ou consumo gozados pelo requerente lhe permitiriam usufruir do direito de acionar o Poder Judiciário para tutelar o direito que alega ter, sem prejuízo da própria subsistência ou de familiares dele dependentes. Com a manutenção da decisão interlocutória que revogou a benesse, o agravante deve recolher as custas do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado no presente agravo de instrumento. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo, no prazo legal. Depois, conclusos para análise do mérito. Do contrário, tornem os autos imediatamente conclusos para exame dos pressupostos de admissibilidade. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. DETERMINO A SECRETARIA DA TURMA QUE APENSE NO SISTEMA PJE OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS N. 0752798-27.2020.8.07.0000 E N. 0752800-94.2020.8.07.0000 PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTO, POSTO QUE CONEXOS. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator